Tribunal: TJDFT
Processo: 0021626-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSOS CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE TRESPASSE E FRANQUIA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE FRANQUIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DA REVELIA. REJEITADAS. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO COF E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CONTRATO VÁLIDO. APLICAÇÃO DE PENALIDADES CONTRATUAIS. CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o parágrafo único do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1. Desse modo, não procede a preliminar de cerceamento de defesa se o fato objeto da prova pleiteada podia ser provado por outros elementos já constantes dos autos.
2. O fato de a contestação, em autos físicos, ter sido recebida 5 minutos após o término do expediente forense não implica na sua automática intempestividade (Acórdão 636375, 20110110187197APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2012, publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 69). 2.1. Ainda que se entenda pela intempestividade da contestação por ter sido recebida na serventia 5 minutos após o fim do expediente usual deste TJDFT, não se aplica de forma absoluta os efeitos da revelia, notadamente considerando que este processo é conexo com os autos n. 0021626-47.2016.8.07.0001, devendo o julgamento ser realizado de modo conjunto, não sendo possível impor à franqueadora (ré nos autos n. 0023245-12.2016.8.07.0001) o efeito principal da revelia, qual seja, presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor.
3. Não prospera a alegação de nulidade do contrato de franquia por ausência de apresentação do COF previsto na lei 8.955/94, vigente à época dos fatos, uma vez que a franqueadora comprovou que apresentou, antes da celebração do contrato de trespasse e do contrato de franquia com a franqueada litigante, a circular de oferta de franquia aos antigos franqueados. 3.1. Ainda que se admita que o COF não foi apresentado como determinava a lei vigente à época, apenas com o ajuizamento da ação (cerca de dois anos após a celebração do contrato de franquia) é que a franqueada suscita tal vício contratual, sem demonstrar que decorreu diretamente de tal fato o malogro no empreendimento que possuía. 3.2. Logo, não merece acolhida o pedido de anulação do contrato de franquia por ausência de apresentação do COF.
4. Apesar de não ter sido juntado aos autos documento enviado à franqueada para que pudesse exercer seu direito de preferência sobre a abertura de novas unidades, extrai-se dos depoimentos de testemunhas que a franqueada sabia da oferta das unidades e nada manifestou à época, vindo se insurgir contra eventual desrespeito ao direito de preferência apenas com o ajuizamento da ação após a rescisão do contrato de franquia. 4.1. Tal motivo não pode ensejar a anulação do contrato de franquia, pois, além da inércia da franqueada em reclamar seu direito de preferência à época, é patente nos autos a inviabilidade financeira da franqueada para adquirir nova unidade em shopping.
5. Considerando todo o conjunto probatório, a parte franqueada não logrou comprovar que a franqueadora omitiu informações relevantes sobre despesas e faturamento, ou sobre perda de importantes clientes, tampouco que incorreu em violação contratual que tenha sido determinante para o insucesso do empreendimento da franqueada. 5.1. Assim, não podem ser acolhidos os pedidos de ressarcimento dos valores despendidos pela franqueada, de inversão da multa contratual e de condenação da franqueadora ao pagamento de lucros cessantes.
6. Não havendo patente abusividade em cláusula contratual, tampouco pedido de sua anulação ou presença dos pressupostos de vício de consentimento, não se justifica intervenção judicial no sentido de anulá-la de ofício. 6.1. Deve, então, ser mantida a cláusula segundo a qual a franqueadora faz jus ao recebimento de três vezes o valor da taxa de franquia a título de indenização por danos materiais, cláusula penal e lucros cessantes.
7. É cabível indenização por danos morais à pessoa jurídica, mas deve ela comprovar efetiva violação à sua honra objetiva, com lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem. 7.1. Não há nos autos prova de que a franqueada tenha incorrido em tais atos, sendo descabido o pedido de indenização por danos morais.
8. Apelos da RIVERA & MOMESSO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP conhecidos e desprovidos. Apelo da HUMBERTO JOSÉ A. DA MATA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EPP conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.